Tribunal: TJMT
Processo: 1025237-64.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025237-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE DELVITA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.086.682-37 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1025237-64.2022.811.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: ALINE DELVITA DA SILVA OLIVEIRA.

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PEÇA EXORDIAL
– INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inépcia da petição inicial, sem observar que foram preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 14 da Lei de Regência dos Juizados Especiais Estudais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Extinto o Feito, Sem Resolução do Mérito, com fulcro no art. 330, I, do Novo Código de Processo Civil, em face da inépcia da petição inicial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do preenchimento dos requisitos necessários da petição inicial de acordo com a Lei de Regência dos Juizados Especiais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Do preenchimento dos requisitos necessários da petição inicial de acordo com a Lei de Regência dos Juizados Especial
.

A meu sentir, tenho que, deve ser acolhida tal tese recursal da recorrente, eis que, compulsando os autos, verifico que a apresentação de documentos com a peça exordial não é conduta processual imprescindível no âmbito dos juizados Especiais Cíveis estaduais, que, no art. 14 da Lei n.º 9.099/95, estabelece os requisitos legais da peça exordial, e por ser norma especial, tem precedência sobre o art. 320 do Código de Processo Civil.

Todavia, o Ilustre Juiz Singular extinguiu o feito, sob a equivocada premissa de que a recorrente devia apresentar comprovante de residência em seu nome juntamente com a exordial, procedimento judicial que, a meu ver, fere o princípio-garantia do devido processo legal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de anular a r sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022